Tribunal: TJMT
Processo: 1025937-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025937-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V. R. B. D. B. - CPF: 083.414.791-25 (AGRAVANTE), K. B. R. D. B. - CPF: 094.760.341-73 (AGRAVANTE), ADRIANY RIBEIRO - CPF: 998.585.761-53 (AGRAVANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANY RIBEIRO - CPF: 998.585.761-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), V. R. B. D. B. (AGRAVANTE), K. B. R. D. B. (AGRAVANTE), ADRIANY RIBEIRO - CPF: 998.585.761-53 (REPRESENTANTE), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO), ADRIANY RIBEIRO - CPF: 998.585.761-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR –
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE - DEVER DE SUSTENTO DA PROLE DURANTE A MENORIDADE –
REDUÇÃO DO VALOR DO ENCARGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobrevindo informações que a verba alimentar foi reduzida na origem, é medida que se impõe o provimento parcial do recurso para minorar os alimentos na forma fixada na instância inferior, ainda que em proporção menor que a postulada pelo agravante. Questão que demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1025937-17.2020.8.11.0000.

Agravantes:
V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B.
,
representados por sua mãe
Adriany Ribeiro

Agravado:
Vicente Bueno de Barros

Processo referência: Ação de Alimentos n. 1023960-81.2020.8.11.0002 - Cód. 11601009 - 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo interposto por V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro, de decisão que, na Ação de Alimentos movida em desfavor de Vicente Bueno de Barros, deferiu o pedido de tutela antecipada e fixou os alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo, que corresponde a R$313,50, a ser pago no dia 10 de cada mês.

Insurgem-se contra a decisão ao argumento de que os alimentos foram fixados em patamar muito abaixo das condições financeiras do alimentante, porquanto o genitor/agravado é Servidor Público Estadual e ocupa o cargo de Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, com remuneração mensal de R$ 8.829,14 (oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos), conforme comprovante anexado ao presente recurso.

Sustentam que a manutenção da decisão na forma prolatada impõe à genitora a totalidade das despesas para a manutenção dos dois menores.

Alegam que o montante fixado a título de alimentos deve observar a capacidade financeira do alimentante, em harmonia com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, o que impõe a majoração do valor fixado a título de alimentos para o patamar de 30% sobre a remuneração do agravado.

Ao final, postulam o provimento do agravo, a fim de majorar alimentos em favor dos dois agravantes para o patamar de 30% da remuneração do agravado.

Em contraminuta (Id 95339459), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda do objeto e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça (Id 100006474) opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por V.R.B.D.B. e K.B.R.D.B., representados por sua mãe Adriany Ribeiro, de decisão que, na Ação de Alimentos movida em desfavor de Vicente Bueno de Barros, deferiu o pedido de tutela antecipada e fixou os alimentos provisórios no importe de 30% do salário mínimo, que corresponde a R$313,50, a ser pago no dia 10 de cada mês.

Quanto ao objeto do recurso, buscam os agravantes o provimento do recurso para majorar os alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo para o patamar de 30% da remuneração do agravado.

Por primeiro, vê-se que em sede de embargos de declaração (Id 95339467, p. 1/3), a decisão foi retificada na origem para fixar os alimentos provisórios em 20% dos subsídios liquidos do agravado (21.05.2021).

No caso, como a pretensão dos agravantes é a majoração dos alimentos para 30% dos subsídios do agravado, não há falar em perda do objeto.

Pois bem.

Com efeito, o Código Civil, em seu artigo 1.699 dispõe que:

“
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”

Assim, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, o que significa dizer, por outras palavras, que a obrigação alimentar deve ser fixada observando-se os princípios da proporcionalidade (binômio necessidade-possibilidade) e da razoabilidade.

Há, ainda, de se ponderar que os alimentos provisórios são deferidos com base em juízo de cognição sumária, isto é, em exame perfunctório dos autos, pelo qual o Juízo
a quo
se convence da verossimilhança das alegações vertidas na inicial.

Ademais, em que pese a manifesta necessidade das crianças, é certo que ambos os genitores têm o dever de prover o sustento de sua prole, notadamente na atual conjuntura econômica, é difícil que somente um deles se responsabilize pela mantença dos filhos, cujas perculiaridades estão adstritas ao mérito da ação.

Assim,
os alimentos provisórios, como o próprio nome diz, tem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando só então não restarão dúvidas ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade, momento no qual se estabelecem os alimentos definitivos.

Nesse contexto, não merece reparos à decisão recorrida que, em uma segunda análise, corrigiu o erro material e retificou a decisão primeira para fixar os alimentos em 20% (vinte por cento) do salário líquido do requerido, em favor dos menores. Tem-se que o percentual de 20% do subsídio do agravado que é da carreira militar mostra-se dentro das possibilidades do genitor e, aparentemente, nesta fase de exame superficial, atendem às necessidades presumidas dos filhos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM 2,09 SALÁRIOS MÍNIMOS, LIMINARMENTE –
QUANTUM QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E DE ACORDO COM O PADRÃO DE VIDA A QUE OS MENORES ESTÃO ACOSTUMADOS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA MÃE – PROCESSO EM ETAPA PREMATURA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2066933-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Erickson Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 13/04/2020)

De saída, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

Inicialmente, convém trazer à baila que, em nova decisão proferida em 21-05-2021, acostadas aos autos (id: 95339467), o Juízo de Primeira Instância revogou a determinação anterior e fixou os alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, a ser pago mediante desconto na folha de pagamento do requerido.

Pois bem. Considerando a nova decisão que atendeu em parte o pleito dos agravantes, manifesto pelo
provimento parcial
do pedido, para manter a quantia fixada em 20% dos rendimentos líquidos do agravado, até o fim da instrução, o poderá ser analisado com maior abrangência a matéria. abrangência a matéria.

Prejudicada a análise do Agravo Interno.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir a pensão fixada em 60% para 40% do salário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021